Tribunal: TJMT
Processo: 1026706-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026706-49.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRADEXCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 70.522.404/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO - CPF: 038.541.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA ROSA FILHO - CPF: 171.748.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência para suspender a execução de sentença no tocante à verba honorária, sob o argumento de que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, não observou as normas específicas do Código de Processo Civil — notadamente o art. 90, §4o, aplicável em hipóteses de reconhecimento do pedido, e o art. 85, §§3o e 5o, que tratam do escalonamento dos honorários. Alegou-se risco de dano em razão do levantamento iminente de valores vultosos pelo réu, com potencial prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender a eficácia da decisão rescindenda, exclusivamente no que tange à execução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da ação rescisória, por si só, não suspende a eficácia da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória para que haja a suspensão.

4.

A probabilidade do direito está evidenciada pela plausibilidade da tese do Estado-autor, que sustenta ter havido violação ao art. 90, §4o, do CPC, bem como à sistemática escalonada prevista nos §§3o e 5o do art. 85 do mesmo diploma legal, o que comprometeria a legalidade da fixação dos honorários.

5.

O perigo de dano se encontra presente, diante da iminência do levantamento de valores expressivos pelo réu em sede de cumprimento de sentença, o que poderá tornar incerta ou ineficaz a devolução de quantias ao erário em caso de procedência da rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido procedente quanto à tutela provisória.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento da ação rescisória não suspende automaticamente a eficácia da decisão rescindenda, sendo necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

2.

A plausibilidade jurídica de violação às normas de fixação de honorários (art. 90, §4o, e art. 85, §§3o e 5o, do CPC) autoriza, em tese, a suspensão da execução da sentença quanto à verba honorária.

3.

A iminência de levantamento de valores expressivos pelo réu configura risco de dano suficiente a justificar a concessão de medida urgente para resguardar o resultado útil da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, §4o; 85, §§3o e 5o; 300; 969; 970.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE, visando desconstituir decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0021866-90.2014.8.11.0002, especificamente no capítulo que fixou os honorários advocatícios, sob alegação de manifesta violação aos arts. 85, §§3o e 5o, e 90, §4o, do CPC.

Na inicial, o autor requer, liminarmente, a suspensão da execução da sentença rescindenda, notadamente quanto à cobrança da verba honorária, sob o argumento de que já foi proposto o cumprimento de sentença no 1008508-69.2024.8.11.0041, com risco de levantamento de valores pelo réu, o que poderia gerar prejuízo irreversível ao erário.

É o breve relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não obsta, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória.

Dispõe o art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pela plausibilidade da tese deduzida pelo Estado-autor, no sentido de que a decisão rescindenda, ao fixar honorários em 10% sobre o proveito econômico, deixou de observar a incidência do art. 90, §4o, do CPC — aplicável em hipóteses de reconhecimento do pedido —, bem como o escalonamento previsto no art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

O perigo de dano também está evidenciado, pois há cumprimento de sentença em curso, com possibilidade de levantamento de quantia expressiva pelo réu, o que, caso venha a se concretizar, poderá dificultar eventual restituição ao erário, prejudicando o resultado útil da demanda.

Diante desse quadro, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a concessão da medida para suspender a eficácia da decisão rescindenda no tocante à execução dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da execução da sentença rescindenda, exclusivamente quanto à verba honorária, até o julgamento final da presente ação rescisória.

Cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, no prazo de 15 dias, na forma do art. 970 do Código de Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça.

Conforme disposto no art. 25 da Resolução TJMT/OE No 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento de processos judiciais

no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual extraordinária,

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025